Tribunal: TJPA
Processo: 0013204-81.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013204-81.2004.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, CELSO SANTIAGO BARROS, TOMAZIA MARQUES DA PUREZA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JORGE PATRICK DA SILVA FERREIRA, MARCIA ROSANA MOURA DA COSTA, TOMAZIA MARQUES DA PUREZA, GUILHERME MARQUES BASTOS, JOSEANE SANTANA DE MIRANDA, JOSE EDMILSON DOS SANTOS RAIOL, DEBORA REGINA CASTRO DOS SANTOS, CELSO SANTIAGO BARROS, MARCOS ANTONIO BARROS DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE

INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 a servidores da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos de saúde do Município.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) se a gratificação HPS, instituída por lei, é válida e executável; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que instituem e regulamentam a gratificação HPS, em face dos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir.

3. A alegação de inexequibilidade do título, baseada na ausência de parâmetros na Lei Municipal nº 7.781/95 para o cálculo da gratificação HPS, não procede, pois tanto o Município quanto a parte exequente apresentaram cálculos, sendo estes corroborados pelo contador do juízo não impugnados.

4. A tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04, sob fundamento de violação aos arts. 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal, também não se sustenta. A gratificação HPS foi validamente instituída por lei específica, conforme exigência constitucional.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é pacífica quanto à legalidade e constitucionalidade da Lei nº 7.781/95 e à impossibilidade de revogação da gratificação HPS pelo Decreto Municipal nº 44.184/04, que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), em observância à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A gratificação HPS instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 é válida e exequível, não se caracterizando qualquer inconstitucionalidade, pois foi criada por lei específica, em conformidade com a Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º; CPC, art. 783;
Lei Municipal nº 7.781/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0863119-70.2021.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 4809368, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, julgado em 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco e novembro a dois de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 21240220, págs. 1/9, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrido e recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO HPS. ALEGAÇÃO REFUTADA. MÉRITO. ABONO HPS. PAGAMENTO DEVIDO. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. RPV. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 22310178, págs. 1/10) o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Esclarece que não se trata de inexigibilidade do título e, sim, de uma necessária arguição da inexequibilidade do título.

Cita que nenhum dispositivo da Lei Municipal nº 7.781/95 estabelece valor, percentual ou outro parâmetro para o pagamento de gratificação HPS. Nesse contexto, argumenta que a sentença não estabeleceu parâmetro para aferição da gratificação HPS e, desse modo, o título objeto do cumprimento de sentença não é certo, líquido ou exigível, estando, portanto, em discordância ao estabelecido no art. 783 do CPC.

Sustenta que os agravados pleiteiam receber a gratificação HPS em decorrência da Lei Municipal nº 7.781/95, porém em percentual/valor estabelecido pelo Decreto nº 26.184/93, o qual é anterior à referida Lei.

Assevera que o art. 5º da Lei 7.781/95 revogou expressamente todas as disposições em contrário, entre elas o Decreto nº 26.184/93, de modo a não ser absorvido pela norma revogadora e hierarquicamente superior.

Acrescenta, nesse sentido, que Lei não pode ser regulamentada por um Decreto anterior, especialmente quando a Lei revoga esse Decreto.

Frisa, nessa perspectiva, a inexequibilidade da sentença, levando em consideração a fundamentação do direito dos agravados ser baseada na Lei Municipal 7.781/95, a qual não possui parâmetros de pagamentos e, dessa forma, a execução deve ser extinta de plano.

Assinala a impossibilidade de fixação do valor/percentual a ser pago com base no Decreto revogado pelo art. 5º da Lei Municipal 7.781/95 e tal concessão está em conflito com os arts. 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, a impossibilidade do referido abono HPS ser instituído por meio do Decreto 26.184/93-PMB, pois isso só pode ser feito por lei, e isto porque a adoção de critérios para a alteração dos vencimentos envolve questões de natureza política, além de outras relativas ao orçamento, arrecadação, despesas e disponibilidade de recursos que só o Legislativo municipal, à vista da proposta do Executivo, pode proporcionar.

Ressalta, ademais, que tal raciocínio é aplicável à Lei Municipal nº 7.781/95, uma vez que não observou o princípio da legalidade ao permitir, em seu art. 3º, que o Poder Executivo livremente estabeleça os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a qual não é o HPS, violando frontalmente as disposições dos arts. 37, X e 169, § 1º, da CF.

Cita decisão judicial que entende corroborar seu entendimento.

Arrola entendimento doutrinário que entende fundamentar sua tese.

Cita o art. 26 da Lei Orgânica do Município de Belém, conjuntamente à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, os quais entende estarem em consonância com seu entendimento.

Pugna, ao final, no sentido de que a execução seja extinta por inexequibilidade e inexigibilidade do título executivo, de modo a ser indevida a totalidade dos valores perseguidos nesta execução e pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno, conforme certidão constante do id.
22801900, pág. 1.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno interposto
pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

No caso dos autos, observa-se que as teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que a irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência pelas razões que passo a expor.

O argumento da inexequibilidade do título judicial fundamentado na inexistência de dispositivo na Lei Municipal nº 7.781/95 que estabeleça valor, percentual ou outro parâmetro para o pagamento de gratificação HPS não merece acolhimento, tendo em vista que a agravante e os agravados efetuaram cálculos, além do contador do juízo ter apresentado planilha de cálculos, a qual não fora impugnada (id. 16646527, págs. 1/115), permanecendo a mesma forma de cálculo até hoje, conforme se pode verificar pelos contracheques anexados.

Além disso, conforme destacado na decisão o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º e do parágrafo único, corresponderia a 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e gratificação de escolaridade, que apenas necessitava de lei específica por se tratar de remuneração de servidores, sendo regulamentada pela
Lei Municipal n° 7.781/1995.

Portanto, o título judicial está perfeitamente em consonância com o art. 783 do CPC, visto que este é dotado de obrigação certa, líquida e exigível.

Sobre a questão suscitada de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, os quais regem a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, sob a alegação que estes estão em conflito com os dispositivos 37, inciso X e 169, § 1º, da Constituição Federal, não vislumbro que esse argumento deva prosperar.

Ocorre que o HPS fora instituído pelo Decreto Municipal nº 26.184/93 e, por ser tratar de abono sobre a remuneração de servidores, era necessária a edição de uma lei específica, de modo que logo sobreveio a Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de HPS, portanto suprimindo a violação suscitada constitucional pelo agravante.

Dessa maneira, constata-se, inegavelmente, que a gratificação HPS fora concedida por intermédio do art. 1º da lei específica supracitada, aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No mais, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Pará caminhou no sentido da não incidência da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –

Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida.
No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95."

(4809368, 4809368, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-04-06) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS.

DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863119-70.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA

REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4. Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801892-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024). (grifei).

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, de maneira de deverá se manter íntegro os trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

O Município de Belém arguiu a tese de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

Sobre a questão suscitada, deve ser ressaltado que o Abono de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

...

Nesse contexto, quando os recorridos ingressaram no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS.

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por fim, em relação a inconstitucionalidade do “abono HPS” por violação ao que estabelece o art. 37, X, e art. 169 e § 1° da CF/88, entendo não prosperar essa alegação, inclusive com base em entendimento já firmado por este Tribuna, “verbis”:

...

Em relação ao argumento da inexigibilidade do título judicial, sob o fundamento de que nenhum dos dispositivos da Lei Municipal nº 7.81/95 estabelece valor, percentual ou qualquer outro parâmetro para pagamento da “gratificação HPS”, não merece acolhimento igualmente essa arguição, levando em conta que tanto os requerentes como o próprio Município de Belém conseguiram efetuar os cálculos, inclusive tendo o contador do juízo apresentado a planilha com os respectivos cálculos.

...”

Desse modo, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024